Tribunal: TJDFT
Processo: 0745256-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745256-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WAGNER PINTO DA ROCHA REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, RAPIDO BRASILIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ALFREDO DE OLIVEIRA JUNIOR D E S P A C H O Despacho de Expediente Digam as partes de pretendem produzir provas, indicando claramente o objeto, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator